Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. ART.373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado o acometimento do candidato de condição clínica de saúde incapacitante (discopatia e abaulamento discais) expressamente prevista no edital do certame e reconhecida a legitimidade da exigência, em decorrência da complexidade das funções exercidas no cargo almejado, há de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que o considerou inapto.
2. Os exames realizados pelo autor de maneira particular, por si só, não têm o poder de invalidar as conclusões apresentadas pela junta médica, que serviram de base para a decisão da banca examinadora.
3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse cenário, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, o que não ocorreu por restar ausente na perícia judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.